Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN - CPF: 788.685.481-00 (AGRAVANTE), MARCOS ALBERTO DA MATA - CPF: 073.594.824-02 (AGRAVADO), JESSICA DA SILVA COSTA MATA - CPF: 084.779.284-60 (AGRAVADO), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (AGRAVADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EXECUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL –
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PEDIDO ALTERNATIVO DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor (terceiro/agravado sr. Luciano que adquiriu o Imóvel do Agravado/devedor Sr. Marcos), que ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel elencado não obsta o direito de propriedade dos Requeridos, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN contra a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse, Execução Contratual c/c Perdas e Danos no 1005345-98.2021.8.11.0037, movida em desfavor de MARCOS ALBERTO DA MATA, JESSICA DA SILVA COSTA MATA, JULIANO VOLNEI DE ANDRADE e PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para conceder a reintegração da posse do imóvel, ou, alternativamente, seja deferido o bloqueio na matrícula do imóvel.

Em suas razões, anota a agravante que restou devidamente comprovado que a requerente tem legitimidade para atuar no polo ativo da demanda, isso porque, conforme contrato em anexo, a incorporadora PRIMAVERA vendeu o que até então era apenas um terreno ao senhor AMADEU BERNADELLI, que posteriormente vendeu o ágio à senhora ADRIAN ora agravante, que firmou promessa de contrato de compra e venda do agora imóvel (pois essa já havia realizado construção no terreno) com o senhor MARCOS DA MATA, que, ardilosamente, vendeu para o senhor JULIANO, que rapidamente também repassou o imóvel ao seu nome, mesmo sabendo que havia uma questão não resolvida envolvendo o imóvel.

Anota a legitimidade passiva de MARCOS ALBERTO DA MATA, JESSICA DA SILVA COSTA MATA, JULIANO VOLNEI DE ANDRADE e PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.

Defende que os Requeridos MARCOS E JESSICA não cumpriram com suas obrigações, qual seja, promover o pagamento da parcela única de R$159.153,68, ajustada para 30/03/2021, bem como deixou de pagar as parcelas do financiamento do veículo dado como parte do pagamento, sendo os únicos responsáveis pela rescisão contratual, que, aliás, é inevitável, haja vista todas as tentativas da parte Requerente em solucionar a lide extrajudicialmente, sendo clarividente a necessidade de rescisão do contrato em epígrafe, com a consequente retomada do bem pela Requerente, operando-se de pleno direito a Cláusula Resolutiva expressa em contrato.

Sustenta que, declarado o rompimento do vínculo obrigacional pela presente rescisão, ilegal se faz a permanência dos Requeridos no bem em questão, cuja posse e direito hão de retornar a Autora, devendo ser procedida a imediata desocupação do imóvel, com a consequente imissão da Autora na posse de seu bem, uma vez que não há qualquer amparo que sustente a manutenção do Requerido no mesmo.

Frisa que se faz plausível, cabível e oportuna a condenação dos Requeridos ao pagamento das despesas relativas ao imóvel, tais como: IPTU/ITU entre outras, desde a assinatura do contrato até que o desocupe de forma efetiva, afinal, se assim não o fosse, estaria a Autora a custear despesas que inegavelmente não são de sua responsabilidade.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imissão/reintegração da Autora na posse do imóvel descrito na exordial, ou caso não seja esse o entendimento, requer a Autora o bloqueio na matrícula do imóvel para impedir que JULIANO possa vender o mesmo para outra pessoa, evitando assim danos de difícil reparação e bem como envolvimento de mais pessoas, bem como seja MARCOS DA MATA intimado a quitar os débitos do veículo em que deu como parte do pagamento, pois esse esta na iminência de busca e apreensão; oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial.

O pedido de liminar
recursal
foi parcialmente deferido para determinar a averbação da existência da ação, sobre o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, no 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula no 14005, registrada no CRI do 2o Ofício da Comarca de Primavera do Leste, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 101875484).

Contraminuta da parte agravada JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (ID 126905696).

Sem contraminuta de MARCOS ALBERTO DA MATA, JESSICA DA SILVA COSTA MATA e PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (ID 128062151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse, Execução Contratual c/c Perdas e Danos proposta por ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN em face de MARCOS ALBERTO DA MATA, JÉSSICA DA SILVA COSTA MATA, JULIANO VOLNEI DE ANDRADE E PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., fundando sua pretensão material no contrato de compra e venda firmado com o requerido Marcos da Mata, em 12/08/2020, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, no 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula no 14005, registrada no CRI local, cuja transação deu-se pela quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Narra que ficou estabelecido entre as partes que o pagamento deveria ser efetivado por meio de uma entrada no importe de R$ 69.846,32 (sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), o qual seria pago com a entrega de um veículo caminhonete, modelo Amarok Trend Line automática, a Diesel, 2015/2016, Renavam 01077251790, Chassi WV1DB42H4GA005153, financiado em nome da empresa Recanto Prestadora de serviço LTDA., de propriedade do demandado Marcos da Mata, e o saldo remanescente, no importe de R$ 150.153,68 (cento e cinquenta mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), por meio de parcela única, no dia 30 de março de 2021.

Afirma que, em razão da confiança empreendida no devedor, foi inserida cláusula contratual que autorizava o comprador a alienar o imóvel a terceiro, com expressa ressalva de prévia comunicação a autora e expressa anuência daquela. Todavia, o contrato somente seria considerado quitado com a transferência integral do saldo remanescente, bem como a quitação total do veículo ofertado como parte do pagamento, tendo em vista que o mesmo é financiado.

Anota que, além da inadimplência da segunda parcela, o requerido está em débito com o financiamento do veículo, estando o mesmo na iminência de uma busca e apreensão, bem como noticiou que o demandado já repassou o referido imóvel, em janeiro de 2021, a uma terceira pessoa sem a sua anuência.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja concedida a reintegração da posse do imóvel. Alternativamente, requereu fosse deferido o bloqueio na matrícula do imóvel.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor (terceiro/agravado sr. Luciano que adquiriu o Imóvel do Agravado/devedor Sr. Marcos), que ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI no. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Em outro aspecto, diferente do bloqueio, a medida que melhor exprime o pretendido pela parte Requerente é a averbação da existência da ação no imóvel elencado na exordial, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

Releva notar, que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel elencado não obsta o direito de propriedade dos Requeridos, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.

Sobre o tema, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EVITANDO O INGRESSO DE NOVOS TERCEIROS NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples permanência da anotação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo ao proprietário.” (AI 102490/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a averbação da existência da ação, sobre o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, no 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula no 14005, registrada no CRI do 2o Ofício da Comarca de Primavera do Leste, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022